Tribunal: TJPA
Processo: 0311269-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0311269-10.2016.8.14.0301

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0311269-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: CONSTRUTORA CAPITAL S/A.

ADVOGADO: KEYTH YARA PONTES PINA – OAB/AM 3.467.

EMBARGADO: MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA.

ADVOGADO: FELIPE PORTELLA NEVES – OAB/PA 16.316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TERMO FINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a remuneração por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel, alegando obscuridade quanto ao termo final dos lucros cessantes e à manutenção dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há obscuridade no julgamento quanto ao termo final dos lucros cessantes, pleiteando-se a fixação na dados do habite-se; e (ii) se existir cláusula de manutenção de declarações por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que os lucros cessantes são devidos até a data da efetivação das chaves ao adquirir, sendo presumido o prejuízo pela privação do uso do bem.

4. A manutenção dos danos morais foi devidamente fundamentada no atraso excessivo na entrega do imóvel (de 31/05/2015 a 17/03/2016), ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando ausentes os vínculos do art. 1.022 do CPC. 2. Os lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel são devidos até a efetivação da disponibilização das chaves ao adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.357.325/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.037.717/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0311269-10.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA CAPITAL S/A.

ADVOGADO:
KEYTH YARA PONTES PINA – OAB/AM 3.467.

EMBARGADO:
MÁRCIO ROBERTO RODRIGUES DA PENHA
.

ADVOGADO:
FELIPE PORTELLA NEVES – OAB/PA 16.316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONSTRUTORA CAPITAL S/A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 17736609 pag. 1/3
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, reformando em parte a decisão monocrática agravada, para determinar apenas o uso da Taxa Selic como juros moratórios e índice de atualização.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a obscuridade apontada.

Nas contrarrazões
a parte embargada pugna pelo improvimento dos embargos, mantendo a decisão em sua integralidade, por ser medida de direito e condene ainda a embargante na pena de litigância de má-fé, por retardar o andamento do feito, em claro ato procrastinatório, com base no art. 81 e 1.026, §2º do CPC/15.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de fevereiro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TERMO FINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a remuneração por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel, alegando obscuridade quanto ao termo final dos lucros cessantes e à manutenção dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há obscuridade no julgamento quanto ao termo final dos lucros cessantes, pleiteando-se a fixação na dados do habite-se; e (ii) se existir cláusula de manutenção de declarações por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que os lucros cessantes são devidos até a data da efetivação das chaves ao adquirir, sendo presumido o prejuízo pela privação do uso do bem.

4. A manutenção dos danos morais foi devidamente fundamentada no atraso excessivo na entrega do imóvel (de 31/05/2015 a 17/03/2016), ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando ausentes os vínculos do art. 1.022 do CPC. 2. Os lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel são devidos até a efetivação da disponibilização das chaves ao adquirente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.357.325/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.037.717/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.12.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a obscuridade apontada, para considerar que a condenação dos lucros cessantes seja considerada o termo final a data de expedição do habite-se e a não manutenção dos danos morais.

Sobre os lucros cessantes seja considerada o termo final a data de expedição do habite-se, não merece acolhimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

2. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.

Contudo, é cabível a condenação nessa verba no caso de atraso excessivo na entrega da unidade imobiliária.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. O,5% DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. TAXA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau.

Ressalta que, o atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória, tal alegação não merece prosperar, pois o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância iniciou em 31/05/2015, com a entrega do mesmo em 17/03/2016.

Nesse sentido
;

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No que tange a condenação dos lucros cessantes requer que seja considerado o termo final a data de expedição do habite-se, não possui razão o recorrente.

Nesse sentido;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Entretanto, alterar o decidido no acórdão recorrido no tocante ao atraso na entrega do imóvel e a configuração do dano moral exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pelo enunciado n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No que refere a fixação da atualização da condenação de danos materiais e morais (juros e correção monetária) exclusivamente devem ser calculados pela taxa SELIC, entendo que o agravante possui razão, pois analisando os autos verifica-se que não existe nada estabelecido em contrato;

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Destaco precedente do C. STJ, in verbis
; (STJ - REsp: 2003268 PE 2022/0140302-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/07/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de obscuridade, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025